Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE DESTINAÇÃO MERCANTIL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO.
1. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura da destinação mercantil da substância entorpecente. A ausência de elementos contextualizados e objetivos como balanças de precisão, anotações de contabilidade, movimentação suspeita ou qualquer outro indicativo de mercancia impede a conclusão segura pela prática do tráfico.
2. Havendo dúvida razoável sobre a destinação da droga, o réu deve ser absolvido, por ausência de provas (CPP, art. 386, VII) e em atendimento ao princípio do in dubio pro reo.
3. Demonstradas a materialidade e a autoria quanto à posse de armas e munições de uso restrito, deve ser mantida a condenação pelo crime previsto na Lei no 10.826/2003, art. 16, caput, não configurando violação ao sistema acusatório o fato de o Magistrado manter o enquadramento jurídico constante da denúncia, nos termos do CPP, art. 383.
4. A condenação pelo crime de posse irregular de munições de uso permitido exige prova segura da posse consciente do material ilícito. A existência de dúvida quanto à titularidade das munições encontradas em veículo de propriedade de corréu, somada à negativa do acusado em Juízo, impõe a absolvição, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).
5. Absolvido o réu do crime de tráfico de drogas e mantida a condenação pela prática do crime da Lei no 10.826/2003, art. 16, caput, impõe-se o redimensionamento da pena remanescente, sendo admissível a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, quando presentes reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, § 2o, “b”, e § 3o).
6. Recursos do primeiro apelante conhecido e parcialmente provido. Recurso do segundo apelante conhecido e provido.